Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. MARCAPASSO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ATUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de isenção de imposto de renda e de limitação da contribuição previdenciária, com repetição de indébito, sob fundamento de cardiopatia grave e implante de marcapasso.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, Tenente-Coronel da PMDF na reserva remunerada, alega cardiopatia grave, com diagnóstico em 06.2023, e implante definitivo de marcapasso em 23.08.2023; (ii) requer isenção do imposto de renda (Lei n. 7.713/88, art. 6o, inc. XIV) e limitação da contribuição previdenciária (LC Distrital 769/2008, art. 61, §1o), com restituição de valores; (iii) a parte ré sustenta que, por se tratar de isenção tributária, a norma deve ser interpretada de forma estrita (Código Tributário, art. 111, inc. II) e que, no caso, inexistiria comprovação técnica idônea de cardiopatia grave atual; (iv) a perícia judicial registra quadro compatível com cardiopatia grave entre 2021 e 2023 por arritmia complexa com síncopes e bradicardia sintomática, mas conclui inexistirem elementos técnicos para enquadramento atual como portadora de cardiopatia grave, diante de estabilização clínica após o implante do marcapasso, com preservação funcional e ausência de descompensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão configurados os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda e para a limitação da contribuição previdenciária, em razão de cardiopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção do imposto de renda por moléstia grave incide sobre proventos de aposentadoria ou reforma e exige demonstração de uma das doenças previstas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, com base em conclusão da medicina especializada, sob interpretação literal das situações de isenção (Código Tributário, art. 111, inc. II), conforme orientação firmada em recurso repetitivo (Tema 250/STJ).
5. A ausência de contemporaneidade dos sintomas não impede, por si, a fruição do benefício (Súmula 627/STJ), e a concessão judicial não exige, necessariamente, laudo oficial, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios (Súmula 598/STJ), sem afastar a necessidade de prova técnica idônea quando controvertido o enquadramento clínico.
6. No caso concreto, a prova pericial judicial conclui que, embora a parte autora tenha apresentado quadro compatível com cardiopatia grave entre 2021 e 2023, o estado clínico atual se mostra estabilizado após o implante do marcapasso, com capacidade funcional preservada (classe I/II – NYHA), fração de ejeção preservada e ausência de sinais de descompensação, a inexistir elementos técnicos para o enquadramento atual como portadora de cardiopatia grave.
7. A presença de marcapasso constitui medida terapêutica e elemento clínico relevante, porém não se revela suficiente, isoladamente, para caracterizar cardiopatia grave, sendo necessária a aferição de repercussão funcional e da persistência de arritmias graves, conforme parâmetros médico-periciais.
8. Ausente comprovação de doença incapacitante nos termos do artigo 61, §1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, mantém-se o indeferimento da limitação da contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; CPC, arts. 373, I; 85, §11; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto 9.580/2018, art. 35, II, b; LCD 769/2008, art. 61, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 250 (REsp 1.116.620); Tema 1.037 (REsp 1.814.919); Súmulas 598 e 627; TJDFT, acórdão 1842181, 1a Turma Cível, DJe 17.04.2024; acórdão 1774963, 2a Turma Cível, DJe 03.11.2023.